Tribunal: TJES
Processo: 5000267-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA NASCIMENTO AGNEZ GARCIA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000267-45.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MAYARA NASCIMENTO AGNEZ GARCIA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas à pretensão de ressarcimento da autora em virtude de golpe por ela sofrido no aplicativo whatsapp.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de responsabilidade das requeridas pelo golpe sofrido pela autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Nessa linha, do conjunto probatório foi possível verificar que o prejuízo suportado pela autora decorreu diretamente de atitudes suas e de terceiro, inexistindo qualquer ingerência real por parte do banco ou do Facebook. A autora, ao proceder à transferência sem prévia ligação à suposta requerente, não observou o dever de cautela esperado do cidadão médio, notadamente porque a conta bancária destinatária do numerário solicitado pertencia a terceira pessoa, Sr. Gidelson Alves Barbosa Filho. Aliás, a autora reconhece ter realizado espontaneamente a transferência bancária, vindo apenas a desconfiar da ação criminosa quando fora surpreendida com a informação recebida por outros amigos que o número da Sra. Karina havia sido clonado por golpistas na manhã do fato [...] A parte autora não comprovou que as empresas rés tenham, de alguma forma, participado da mencionada fraude perpetrada, não se podendo perder de vista que a autora não demonstra, sequer minimamente, a efetiva clonagem (ou invasão) da linha telefônica, não havendo, assim, elementos nos autos que confiram indícios de que as rés realizaram, por seus prepostos, ou concorreram para a prática do golpe do aplicativo Whatsapp. Outrossim, não trouxe a parte autora ao feito elementos que deem conta de que a única forma de invasão por "hackers" ao aplicativo Whatsapp seja por meio da clonagem do celular, já que é sabido que o golpe mencionado na inicial pode se operar de outra forma, como considerado nos autos por ambas as partes. Com efeito, não tendo restado comprovada a falha de serviço imputada às empresas requeridas, não há como reconhecer o dever de indenizar, tampouco o dano moral alegado em razão da conduta própria de ambas as autoras pois, no caso da autora dispôs-se a transferir valor para terceiro desconhecido o que não era nada razoável fazer ao se considerar que imaginava estar socorrendo amiga. É o sentir que dos autos emana”.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência:

«Consumidor. Prestação de Serviços. Golpe do Whatsapp. Legitimidade passiva do FACEBOOK, que controla o aplicativo de mensagens. Fraude que se concretizou após a autora receber falso SMS com suposto código de segurança. Apelante que não teve a mínima cautela e diligência prévia. Ato ilícito, neste caso, desconexo do serviço disponibilizado. Responsabilidade do fornecedor afastada. Inteligência do art. 14, § 3º, do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 1003703-20.2020.8.26.0066; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)»

«Apelação cível. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. Golpe do Whatsapp clonado. Súmula 479 stj. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Afastada falha na prestação do serviço. Danos morais. Sentença mantida. 1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. No caso concreto, narra a autora que foi vítima do golpe do WhatsApp clonado, em que o criminoso cria um perfil falso no aplicativo e inicia conversas com parentes e amigos se passando pelo usuário, sob a assertiva de que teria trocado de número. Em seguida, pede dinheiro com estórias aparentemente verdadeiras para justificar as transferências para terceiros. 3. O consumidor que transfere dinheiro para conta bancária de terceiro, sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens, deve suportar o prejuízo causado por sua ação. 4. No caso, a instituição financeira não violou normas de segurança, pois a transferência bancária é consequência do esquema, e não sua causa. Em razão de a vítima voluntariamente transferir o dinheiro para terceiro a pedido de quem acredita ser um amigo ou familiar, as ferramentas de segurança do banco não seriam capazes de impedir o golpe. 5. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco réu, pois não está caracterizada falha na prestação dos seus serviços. A culpa é exclusiva do terceiro estelionatário e da própria vítima, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Se prejuízo moral houve, decorreu de conduta da própria vítima, que depositou dinheiro na conta de pessoa desconhecida, para atender a pedido de terceiro que se passou por seu filho pelo aplicativo de mensagens. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime (TJDFT, Acórdão 1672346, 07068006220228070001, Relator: Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)